Tribunal: TJDFT
Processo: 0736009-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. SISTEMA DE VALORAÇÃO DA PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. EXCESSO DE VELOCIDADE. LAUDO DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA. AUSÊNCIA DE REAÇÃO MATERIAL DO APELANTE. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. AUSÊNCIA DE SINAIS CLÍNICOS DE EMBRIAGUEZ. METABOLIZAÇÃO DO ÁLCOOL NO ORGANISMO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO E DILIGÊNCIA DO MOTORISTA. CULPA CONCORRENTE. ATENUAÇÃO DA RESPONSABILIDADE. AFASTADA. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. LUCROS CESSANTES. FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA REAL E ESPERADA DE GANHO. MOTORISTA DE APLICATIVO. PARALISAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. QUANTUM MINORADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ - FÉ. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO. DOLO OU CULPA GRAVE. AUSÊNCIA.

1. O Código de Processo Civil adotou como sistema de valoração da prova o Princípio do Livre Convencimento Motivado, permitindo ao Juiz atribuir aos elementos probatórios carreados pelas partes o peso que entender cabível, desde que de forma proporcional, razoável e fundamentada.

2. Não há cerceamento de defesa quando o Magistrado, a par do contexto fático retratado nos autos, expõe, com base no conjunto probatório, as razões que conduziram a formação do seu convencimento em torno da culpa exclusiva do apelante na ocorrência do evento danoso.

3. O exame realizado pelo Instituto Médico Legal, embora dotado de fé pública, não tem o condão de, por si só, afastar a responsabilidade, direta e imediata, pelos danos causados ao autor, apenas por ter constatado que, naquele momento, o réu não apresentava sinais aparentes de embriaguez.

4. A valoração das provas pelo Magistrado deve ocorrer de forma abrangente, alcançando todos os elementos de convicção trazidos aos autos pelas partes, não havendo, nos moldes do sistema legal de provas ou sistema da prova tarifada, hierarquia entre eles.

5. A condução de veículos automotores demanda, a todo momento, atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Além disso, incumbe ao condutor, ao regular a velocidade, observar constantemente as condições da via, as condições meteorológicas e a intensidade do trânsito, obedecendo aos limites máximos de velocidade estabelecidos.

6. Consoante exposto, ficou demonstrado que a causa determinante do acidente foi a ausência de reação do apelante, que trafegava, repito, com velocidade de 140km/h em via cuja velocidade máxima permitida era de 60km/h. Nesse caso, não há plausibilidade na tese arguida pelo réu, notadamente em relação a caracterização de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, mesmo se levado em consideração o desenvolvimento de velocidade nula ou reduzida pelo carro atingido, a utilização de pisca alerta ligado ou a possível tentativa de mudança de faixa de direção. De fato, as circunstâncias subjacentes à ocorrência do sinistro, a exemplo do excesso de velocidade, que retirou do réu a capacidade de reação, ou mesmo a ingestão de bebida alcoólica momentos antes do ocorrido, não deixam margem para atenuação da responsabilidade, sendo o apelante o causador direto e imediato da colisão.

7. Os danos emergentes representam aquilo que a parte efetivamente perdeu, enquanto os lucros cessantes refletem a frustração da expectativa real e esperada de ganho. 7.1 Na espécie, restou comprovado que o autor deixou de exercer suas atividades laborais como motorista de aplicativo, em razão das lesões sofridas como consequência do sinistro ocorrido em 13.10.2019, retornando somente no dia 8.1.2020. Durante o período, ficou privado de prover seu próprio sustento através da condução de veículo, devendo auferir, em contrapartida, o valor correspondente ao que razoavelmente deixou de ganhar diante do evento danoso.

8. Para análise dos lucros cessantes, é despisciendo perquirir sobre a existência de outras fontes de renda, as quais nada interferem na aferição do que a parte razoavelmente deixou de lucrar com a ocorrência do ato ilícito.

9. O dano moral, diferentemente do dano material, não se dirige apenas à recomposição do patrimônio do ofendido, com o restabelecimento puro e simples do status quo ante. Visa, acima de tudo, compensar, de alguma forma, as aflições da alma humana, nas dores provocadas pelas mágoas produzidas em decorrência das lesões íntimas. 9.1 Seja em relação ao que é devido, seja no tocante ao quanto é devido, tem-se reconhecido a impossibilidade, na prática, de transposição dos princípios atinentes à indenização dos danos patrimoniais para o campo dos direitos extrapatrimoniais, inexistindo na legislação, sabiamente, uma critério fixo, uma linha demarcatória, para aferir o valor do dano moral.

10. Considerando as circunstâncias e peculiaridades do acidente, o alcance e a repercussão das lesões, o tempo necessário para recuperação do autor, bem como a culpabilidade do réu, entendo razoável a redução do montante para R$ 10.000,00 (dez mil reais), servindo ao caráter pedagógico da medida sem implicar enriquecimento ilícito da parte lesada. O entendimento se amolda a precedentes recentes desta Egrégia Turma, na qual foi reservada a indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), à vítima de acidente automobilístico, cujas consequências acarretaram lesões físicas graves, inclusive com sequelas, a exemplo da perda parcial da capacidade laboral (Acórdão 1212278, 00087076620168070020, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no DJE: 4/12/2019).

11. As teses ventiladas pelo autor guardam pertinência com os fatos narrados nos autos, segundo sua perspectiva, não importando em litigância de má-fé o exercício regular do direito de ação, quando lastreado em argumentos capazes de, em tese, amparar a pretensão deduzida na Inicial.

12. A condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo ou culpa grave e o prejuízo para a outra parte. Precedente.

13. Não há litigância de má-fé no pedido de concessão da Gratuidade de Justiça, já que Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere presunção relativa de veracidade ao pedido de hipossuficiência ou seja, à situação de miserabilidade jurídica da litigante, cabendo ao Magistrado afastar tal presunção caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça, o que de fato ocorreu.

14. Recurso conhecido e parcialmente provido.